Tribunal: TJES
Processo: 5001818-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001818-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. D. DOS SANTOS - MOVEIS PLANEJADOS
RECORRIDO: EMILSON HENRIQUE DOURADO DOS SANTOS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5001818-60.2021.8.08.0035

RECORRENTE (S):
L.D. DOS SANTOS – MÓVEIS PLANEJADOS

RECORRIDO (S):
EMILSON HENRIQUE DOURADO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente em face da sentença (ID nº 922862) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a Recorrida a restituir a importância de R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais), pelos móveis não entregues no prazo e a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto pelo Recorrente (ID nº 10162328), ressaltou que o prazo não fora alterado unilateralmente pela Recorrente, mas acordado com o Recorrido, e por ele devidamente assinado, que também não levou em consideração o período de feriados de fim de ano, pois as empresas suspendem suas atividades. Mencionou ainda que alguns de seus funcionários contraíram Covid, invocando o caso fortuito para se eximir da obrigação aventada.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID nº 10461478), pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Evidencia-se, no caso vertente, típica relação de consumo entre o Recorrente e Recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Recorrente alega, diante do exposto, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente, mas que devido ao prazo de a entrega dos móveis se dar em datas comemorativas, e ainda, diante do quadro de Covid adquirido por funcionário, não teria como cumprir o avençado, alegando caso fortuito para tal desiderato.

Porém,
a recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
. Pelo contrário.

Consta dos autos contrato avençado entre as partes em 08 de dezembro de 2020, mencionado o prazo de entrega que, após o pagamento da entrada no valor de R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais), foi alterado de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias, o que não foi cumprido.

E o fato de um funcionário ter contraído Covid 19, muito embora seja, de fato um problema que afetou diversos seguimentos empresariais, não tem o condão, por si só, de afastar a obrigação do Recorrente de cumprir com o contrato anulado acertadamente pelo Magistrado prolator da sentença objurgada.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, i
sso pois, não comprovou,
que a parte recorrida deu azo aos problemas alhures mencioanados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

A demanda prospera. Analisando detidamente os autos, observo que o autor firmou, com a requerida, na data de 08/12/2020, um Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças com a finalidade de confecção de móveis planejados para sua residência, ID nº 6142459.

Conforme se infere do referido instrumento e alegado pelo próprio requerente, o prazo de entrega foi alterado para 60 dias após o pagamento do valor de entrada, o que se deu em 15/12/2020, conforme comprovante anexado ao ID nº 6142477. Ocorre que, findo o prazo estipulado contratualmente, a requerida não cumpriu sua obrigação de entrega dos móveis.

Não é permitido ao fornecedor utilizar-se do fundamento de que foi gravemente atingido pelas restrições da pandemia para se eximir de sua responsabilidade perante o consumidor, mesmo sendo de amplo conhecimento que a pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) causou graves transtornos ao comércio e à indústria, o que se tornou um contexto fora da normalidade e atingiu a todos indistintamente.

Inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo imprevisível e estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor afasta sua responsabilidade civil.

Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela. Inicialmente, conforme relatado, houve rasura no contrato mais especificamente na data final para entrega dos móveis. Além disso, inexiste qualquer prova de que, de fato, a requerida tenha tentado contato com o autor para agendar a entrega. Ainda que seu quadro de funcionários tenha sofrido redução em virtude da contaminação pela Covid 19, é certo que deveria ter providenciado, com antecedência, o remanejamento dos demais funcionários para atendimento dos clientes. Por certo, a pandemia não pode ser utilizada como subterfúgio para descumprimentos contratuais, sem que haja prova cabal de afetação.

Assim, entendo por bem acolher o pedido inicial rescindindo o contrato firmado entre as partes, devendo a requerida restituir o valor pago pelo autor a título de entrada, ou seja, R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais).

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a Recorrente a reparar os danos suportados pelo R
ecorrido, máxime pelas provas colacionadas que dão respaldo às alegações iniciais e que foram examinadas primorosamente pelo Juízo de piso.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em
3.000,00 (três mil reais)
, valor que, consoante manifestação do Recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito, tal como devidamente explicitado na sentença ora analisa.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.